Tribunal: TJDFT
Processo: 0712906-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO SOBRE VEÍCULOS E DE PENHORA DE MARCA EMPRESARIAL. EXCEPCIONALIDADE DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste no cabimento do pleito de restrição de circulação de veículos e de penhora da marca da empresa Executada.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 9o do Regulamento do RENAJUD, é possível a restrição total, incluindo de circulação, sobre veículos do devedor. No entanto, tal medida excepcional não deve ser deferida quando não evidenciada a ausência de êxito nos mandados de remoção dos veículos, cuja expedição já foi autorizada pelo magistrado.
4. Embora a marca comercial faça parte dos bens incorpóreos da empresa, ela possui valor econômico e, em tese, não há óbice legal para a penhora. Todavia, essa medida também possui caráter excepcional (art. 139, IV, do CPC), não se admitindo quando já foram encontrados outros bens de menor onerosidade para o devedor (art. 805 do CPC).
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Medidas coercitivas atípicas, tais como restrição de circulação de veículo e penhora de marca empresarial, são, em tese e excepcionalmente, cabíveis para assegurar a pretensão pecuniária do credor, mas não devem ser deferidas quando ainda em curso a execução de outras penhoras menos gravosas ao devedor”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV, e art. 805.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AGI 0702543-89.2025.8.07.0000, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, j. 03/04/2025, p. 07/05/2025.
TJDFT, AGI 0718892-75.2022.8.07.0000, Rel. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, j. 08/03/2023, p. 29/03/2023.